Tribunal: CARF
Processo: 10880.988749/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.988749/2017-14
ACÓRDÃO
3402-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E ALCOOL DO
ESTADO DE SAO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2015
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Faz jus ao crédito do REINTEGRA o contribuinte que juntar ao processo
administrativo fiscal conjunto probatório suficiente para demonstrar sua
legitimidade, relativo ao REINTEGRA, em confronto às glosas constantes no
despacho decisório eletrônico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa(substituto[a] integral),
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 2065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988749/2017-14
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da
homologação parcial das compensações solicitadas no presente processo no
montante de R$ 9.420.898,09 (total pleiteado de R$ 9.906.144,34), todo fundado
no suposto crédito do REINTEGRA referente ao 2o trimestre do ano-calendário de
2015.
O deferimento parcial foi motivado pelos fatos a seguir citados:
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta (M)
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação direta
são relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de saída
correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no
campo específico na Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal (T)
No Registro de Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é
identificado pelo código NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de Exportação
no PERDCOMP não consta produto correspondente ao identificado no Registro de
Exportação.
Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE (V)
Apenas operações que pertençam à cadeia de produção nacional de bens
exportados e que geram receita auferida com a exportação de bens para o
exterior dão direito ao Reintegra. No Registro de Exportação (RE), na Declaração
Simplificada de Exportação (DSE) e na Nota Fiscal, o produto exportado é
identificado pelo código NCM.
Na Nota Fiscal, o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) correspondente
ao produto discriminado no documento de exportação vinculado no PER/DCOMP
não indica operação de exportação com direito ao Reintegra.
Para que o CFOP da Nota Fiscal e o Registro de Exportação a ela vinculado no
PER/DCOMP sejam considerados hábeis para comprovação do direito ao crédito é
necessário
que
esses
documentos
possuam
informações
devidamente
correlacionadas. São considerados documentos hábeis nas operações de
exportação direta as Notas Fiscais nas quais:
a) haja produto, identificado pelo NCM, cujo CFOP associado seja referente a
'saídas ou prestações de serviços para o exterior' e o emitente da Nota Fiscal
conste na relação de fabricantes do Registro de Exportação vinculado no
PER/DCOMP à referida Nota; ou
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988749/2017-14
3
b) haja produto, identificado pelo NCM, cujo CFOP associado de 'saídas ou
prestações de serviços para o exterior' indique não ter sido objeto de qualquer
processo industrial no estabelecimento
A contribuinte cientificada (08/04/2019 – fl. 1.574) apresentou manifestação de
inconformidade (08/05/2019 – fl.254) contestando a decisão administrativa com
os seguintes argumentos:
NOTA FISCAL NÃO COMPROVA EXPORTAÇÃO DIRETA COM DIREITO AO
REINTEGRA: Ocorre que, por um lapso, a ora Manifestante incorreu em erro
formal, ante ao fato de que não imputou menção expressa da Nota Fiscal em sua
respectiva Declaração de Exportação;
Em análise à Declaração de Exportação no 2150410769/1 (Doc_comprobatório), é
nítido que as mercadorias constantes no Registro de Exportação no 15/0564543-
001, diferente do concluído pela Fiscalização, possuem sim menção expressa de
sua correlação;
PRODUTO DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO NÃO CONSTA NA NOTA FISCAL; (T): Em
que pese a mais perfeita correlação entre as mercadorias, conforme já
devidamente demonstrado alhures, a empresa equivocadamente imputou outro
NCM em seu Registro de Exportação (NCM 17011100), diferente daquele indicado
em sua Nota Fiscal correspondente (NCM 17019900);
Ocorre que, tal conduta, além de não acarretar em qualquer prejuízo ao erário,
também não é fato suficiente para acarretar no não conhecimento do direito
creditório ora pleiteado, tratando-se meramente de um erro formal incorrido na
hora do preenchimento dos referidos documentos;
NOTA
FISCAL
NÃO
COMPROVA
EXPORTAÇÃO
DOS
PRODUTOS
CONSUBSTANCIADOS NOS REGISTROS DE EXPORTAÇÃO OU NAS DECLARAÇÕES
SIMPLIFICADAS DE EXPORTAÇÃO: a Manifestante procedeu à imputação
equivocada do Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), destacando para
as operações de exportação realizadas, o código CFOP no 7949 (Outra saída de
mercadoria ou prestação de serviço não especificado), ao invés daquele
pretendido pela Fiscalização;
E, ainda que o CFOP destacado não seja aquele específico pretendido pela
Fiscalização, esta não pode ignorar a materialidade das operações realizadas por
um mero erro formal constante na documentação fiscal;
REGISTRO DE EXPORTAÇÃO NÃO VINCULADO À DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO:
Ocorre que, em que pese os esforços despendidos pela Manifestante, ainda não
foi possível a localização da documentação comprobatória de seu direito
creditório, motivo pelo qual pugna-se pela emenda posterior à presente
Manifestação de Inconformidade;
Ocorre que, as supostas inconsistências apuradas pela Fiscalização são
decorrentes tão somente de mero erro formal quanto ao preenchimento da
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988749/2017-14
4
documentação fiscal que instruiu as operações de exportação realizadas, fato que
não é suficiente para se sobrepor à materialidade e efetividade das referidas
operações, tão pouco quanto à procedência dos créditos em análise;
 Ainda, salienta-se que, caso a Fiscalização tivesse logrado sucesso quanto a
observância do Princípio da Verdade Material, tal montante sequer existiria pois
dúvidas não remanesceriam acerca da veracidade dos créditos apurados pela ora
Manifestante;
 Pugna-se pela análise e cotejo dos argumentos e provas apresentadas, e que
porventura venham a ser juntada posteriormente à presente minuta, para que ao
final seja reformado Despacho Decisório combatido, reconhecendo-se a
integralidade do crédito pleiteado.
O recorrente junta aos autos, em sede de manifestação de inconformidade,
documentos comprobatórios referentes às Notas Fiscais, extrato dos registros de exportação,
relatórios do Siscomex, consultas ao histórico dos despachos, dentre outros, às fls. 328 a 695.
A DRJ08, em 26 de de setembro de 2022, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, porque tratava de parcela desacobertada de certeza e liquidez do crédito
tributário, conforme artigo 170 e 170-A, do CTN, pela inexistência de provas hábeis à sua
comprovação, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2015 Ementa:
REINTEGRA - PER/DCOMP.
O pedido de ressarcimento de crédito do REINTEGRA e sua compensação com
débitos do contribuinte deve ser realizado por meio do programa PER/DCOMP. O
interessado é responsável pela formulação do pedido e pelas informações
consignadas. O despacho decisório decorre do confronto entre o PER/DCOMP e o
conteúdo dos registros de exportação (RE), declarações de exportação (DE) e
notas fiscais. Salienta-se que apenas direito creditório líquido e certo é passível de
compensação, de acordo com o artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Portanto, o interessado tem o dever de apresentar pedido coerente com a
documentação comprobatória da existência do crédito pleiteado.
ÔNUS DA PROVA.
Não há nos autos provas suficientes que suportem a existência do direito
creditório pleiteado. Incumbe à parte o ônus da prova dos fatos que lhe
aproveitam - artigo 28 do Decreto no 7.574/2011 e acórdãos CARF no 3302-
003.143 e 1401-001.494.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS - DILIGÊNCIA.
As provas devem ser apresentadas conjuntamente com a manifestação de
inconformidade, posto que o julgamento obedece ao rito do Processo
Administrativo Fiscal (PAF) - artigo 57, § 4o, do Decreto no 7.574/2011. Pedido de
diligência indeferido, posto que genérico e desnecessário. Os fatos aduzidos no
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988749/2017-14
5
processo e as provas juntadas foram suficientes para o julgamento. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. A aplicação do princípio da verdade material não deve
suprimir os princípios da legalidade, do devido processo legal e do contraditório.
O artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.546/2011 estabelece que devem ser observadas a
legislação específica e as condições estabelecidas pela Receita Federal.
Dessa forma, os pleitos de ressarcimento de créditos do REINTEGRA e sua
compensação com débitos do contribuinte devem respeitar o disposto nos artigos
156 e 170, caput, do CTN. Os dispositivos normativos regentes da matéria - artigo
74 da Lei no 9.430/1996 e artigo 170 do CTN - deixam clara a necessidade da
existência de créditos líquidos e certos no momento da declaração de
compensação, hipótese em que o crédito tributário encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória. A alegação do princípio da verdade material não deve
afastar o devido processo legal, posto que a autoridade competente para a
apreciação do pedido de reconhecimento de créditos do REINTEGRA, cumulado
com pedido de compensação, é a unidade local da Receita Federal com jurisdição
sobre o domicílio do sujeito passivo, conforme artigos 117 a 119 da IN RFB no
1.717/2017 (artigos 119 a 121 da IN RFB no 2.055/2021). O princípio do devido
processo legal impede que se acolha a tese de que poderia a Delegacia de
Julgamento apreciar pedido de reconhecimento de direito creditório de
REINTEGRA com base em informações novas, não constantes do PER/DCOMP
original e não analisadas pela repartição competente. Haveria também, na
hipótese, violação ao princípio do contraditório, por supressão de instância, dado
que compete à unidade local da Receita Federal apreciar o pedido e exarar o
competente despacho decisório. É vedado ao sujeito passivo solicitar retificação
do PER/DCOMP após exarado o despacho decisório. Por consequência, a
manifestação de inconformidade não se presta a veicular novos fundamentos e
informações que configurem uma retificação ou inovação do PER/DCOMP
original. Acórdãos CARF no 3102- 001.718, 3802-003.654, 1003-000.098 e 3401-
005.803.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Após cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
ratifica os argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade.
O julgamento do processo no CARF foi convertido em diligência mediante
Resolução no 3402-004.007, com objetivo de i) que a unidade de origem analise os documentos de
fls. 54 a 252, 1.587 a 1.598, e 1.616 a 1.898, em cotejo às inconsistências constantes do despacho
decisório eletrônico, com ênfase às informações contidas nas notas fiscais, extratos do SISCOMEX,
histórico de exportações, registro de exportações, declaração de exportações, etc; ii) seja
confeccionado relatório com análise pormenorizada quanto à vinculação das notas fiscais e
declarações de exportação (inconsistência M), não necessariamente nos termos da legislação,
mas, a exemplo, se foi feito em outros campos da nota – como em observações; ii) se as
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988749/2017-14
6
mercadorias correspondem em tipo, quantidade, peso, e datas próximas, sem prejuízo de análise
dos NCMs em sua proximidade de classificação (inconsistência T); se há vinculação dos registros
de exportação às declarações de exportação, também não necessariamente nos termos da
legislação, mas com menções expressas em outros campos, seja do RE em relação à DE, ou vice-
versa, bem como se a nota fiscal faz menção ao RE ou DE/DSE em seu conteúdo.
O processo retorna com a informação fiscal o
320/2025/REINT/EQAUD/DEVATBR/RFB, para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo integral conhecimento.
A controvérsia reside em dois pilares argumentativos: i) nulidade da decisão de
primeira instância, aqui por mim suscitada de ofício; ii) certeza e liquidez dos créditos pleiteados
no regime do Reintegra.
O julgamento do presente processo administrativo fiscal, em 21 de maio de 2024,
foi convertido em diligência, com objetivo de esclarecer i) que a unidade de origem analise os
documentos de fls. 54 a 252, 1.587 a 1.598, e 1.616 a 1.898, em cotejo às inconsistências
constantes do despacho decisório eletrônico, com ênfase às informações contidas nas notas
fiscais, extratos do SISCOMEX, histórico de exportações, registro de exportações, declaração de
exportações, etc; ii) seja confeccionado relatório com análise pormenorizada quanto à vinculação
das notas fiscais e declarações de exportação (inconsistência M), não necessariamente nos termos
da legislação, mas, a exemplo, se foi feito em outros campos da nota – como em observações; ii)
se as mercadorias correspondem em tipo, quantidade, peso, e datas próximas, sem prejuízo de
análise dos NCMs em sua proximidade de classificação (inconsistência T); se há vinculação dos
registros de exportação às declarações de exportação, também não necessariamente nos termos
da legislação, mas com menções expressas em outros campos, seja do RE em relação à DE, ou
vice-versa, bem como se a nota fiscal faz menção ao RE ou DE/DSE em seu conteúdo.
A informação fiscal que retornou afirma o seguinte:
6. O contribuinte apresentou vasta documentação em sua Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário, sendo que a questão central da análise do
crédito do Reintegra é avaliar se o produto (NCM) contemplado no Reintegra foi
efetivamente exportado. Diante disso, a análise é calcada na coerência dos
documentos de produção (nota fiscal) e de exportação (DE/RE).
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988749/2017-14
7
Análise da Inconsistência T- Produto do Registro de Exportação não consta na
Nota Fiscal
7. As Notas Fiscais no 65423 a 65429 apresentaram a inconsistência de tipo T, a
qual indica divergência entre os códigos NCM dos itens constantes nas notas
fiscais e aqueles informados nos correspondentes Registros de Exportação(RE).
8. Verificou-se que o contribuinte retificou os Registros de Exportação no
15/0736250-
001,
15/0736252-001,15/0736254-001,
15/0736258-001,
15/0736259-001, 15/0736263- 001,15/0736264-001, vinculados as Notas Fiscais
65423 a 65429. Após as referidas retificações, todos os RE passaram a informar o
código NCM 1701.99.00. Abaixo, apresenta-se a tela referente ao RE 15/0736250-
001:

Análise da Inconsistência M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
9. As Notas Fiscais no 26415, 26469, 28963, emitente 61.149.589/0052-29, e no
28964, 64482, 64483, 64682, 65001, 65135, emitente 61.149.589/0215-00,
apresentaram a inconsistência de tipo M, a qual indica que as referidas notas não
estão contempladas nas Declarações de Exportação (DE) informadas no pedido de
ressarcimento.
10. Toma-se a Nota Fiscal no 26415 como exemplo: o contribuinte vinculou-a ao
Registro de Exportação (RE) 15/0588058-001. Da análise comparativa dos dados
constantes na nota fiscal e no respectivo RE, constata-se elevada
correspondência, notadamente quanto à quantidade e ao valor dos produtos —
ambos indicam, por exemplo, 270 toneladas. Ademais, o valor total da nota fiscal,
R$ 284.040,00, coincide com o valor total da operação descrita no RE. Além disso,
o país do importador apontado é idêntico em ambos os documentos (Aruba)
11. Dessa forma, entende-se possível considerar a Nota Fiscal no 26415 como
vinculada ao RE no 15/0588058-001, bem como à DE no 2150426829/6.
12. Verificou-se que a situação exposta nos itens 10 e 11 se reproduz nas demais
notas fiscais enquadradas na inconsistência M. Desse modo, consideramos a
referida inconsistência sanada.
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988749/2017-14
8
Análise da Inconsistência V - Nota Fiscal não comprova exportação do produto do
RE ou DSE
13. Vinte e Seis notas fiscais incidiram na inconsistência V - Nota Fiscal não
comprova exportação do produto do RE ou DSE.
Para todas essas notas fiscais identificamos que:
• Trata-se de exportação direta;
• Não foi identificado o CNPJ do contribuinte na relação de fabricantes
informados nos respectivos Registros de Exportação (RE).
14. Como exemplo, vamos utilizar a nota fiscal 25016, emitente 61.149.589/0052-
29. O contribuinte vinculou a referida nota fiscal ao RE 15/0412679-001. Ao
consultar o RE 15/0412679- 001 identificamos que o fabricante informado tem
como CNPJ 99.999.999/9999-99.

15. Novamente, da análise comparativa dos dados constantes na nota fiscal e no
respectivo RE, constata-se elevada correspondência, notadamente quanto à
quantidade e ao valor dos produtos — ambos indicam, por exemplo, 540 TM e
valor total de R$ 609.660,00. Além disso, o país do importador apontado é
idêntico em ambos os documentos (Aruba). Dessa forma, entendese possível
considerar a Nota Fiscal no 25016 como vinculada ao RE no 15/0412679-001
16. Verificou-se que a situação exposta no item 15 se reproduz nas demais notas
fiscais enquadradas na inconsistência V. Desse modo, consideramos a referida
inconsistência sanada.
17.
Procedeu-se à reanálise do Pedido de Ressarcimento no
13613.21479.271017.1.5.17-2769, à luz dos argumentos apresentados pelo
contribuinte. Foram considerados, para tanto, os aspectos abordados nos itens 7
a 16.
18. Nesta nova avaliação, não foram identificadas inconsistências nas Notas
Fiscais que pudessem ensejar impedimento ao aproveitamento do crédito
referente ao regime Reintegra.
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988749/2017-14
9
19. O cálculo do direito creditório foi realizado a partir das informações das Notas
Fiscais relativas à saída das mercadorias para as quais, por meio da vinculação aos
documentos de exportação, foi confirmada a exportação. Para cada item de nota
fiscal foram verificados os requisitos para fruição do Reintegra. Para compor a
base de cálculo do Reintegra, considerou-se o valor da mercadoria constante na
Nota Fiscal, abatido dos descontos concedidos e acrescido das despesas de frete,
seguro e outras despesas. Quando os valores de desconto e despesas não foram
informados de forma discriminada por produto na Nota Fiscal, foram rateados
entre todos os produtos nela contemplados, proporcionalmente ao valor da
mercadoria. Para estabelecer a base de cálculo do Reintegra, foram somados os
valores apurados nas diversas Notas Fiscais relativos a cada produto, identificado
pelo código NCM.
20. A tabela 1 apresenta o valor do crédito - por NCM - pleiteado no PER/DCOMP
(informado na ficha Bens Exportados Reintegra), calculado a partir dos itens de
notas fiscais reconhecidos e o valor reconhecido por NCM. Na ficha Bens
Exportados o contribuinte DECLARA quais NCM e respectivos valores atendem o
limite percentual de insumos importados para fins de direito ao crédito de
Reintegra, conforme figura abaixo. Em razão disso, o valor de crédito de Reintegra
a ser reconhecido, por NCM, deve ser limitado ao montante informado pelo
contribuinte no pedido de ressarcimento. Assim sendo, como limite para
reconhecimento do direito creditório, adotou-se o menor valor entre:
• o valor consolidado do crédito apurado por NCM, a partir do crédito apurado
por item de nota fiscal;
• o valor informado, no PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, como Valor
Reintegra, por produto.
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.988749/2017-14
10

21. Portanto, entendo possível o reconhecimento do crédito pleiteado no
Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no 13613.21479.271017.1.5.17-2769
no montante integral pleiteado, no valor original de R$ 9.906.144,34, conforme
demonstrado na Tabela 1, constante do item 20. Era o que tinha a informar.

Nesse sentido, constatado que o contribuinte faz jus ao crédito em sua
integralidade, voto por dar provimento ao Recurso voluntário, nos termos da informação fiscal de
fls. 2045-2051.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 2074
DF CARF MF
Original